Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍTIMA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO. SERASA EXPERIAN. INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O Código de Defesa do Consumidor – CDC é aplicável à espécie, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos legais previstos no art. 2o c/c art. 17 (consumidor por equiparação) e no art. 3o (fornecedor).
2. O Enunciado da Súmula n. 297 do col. STJ também dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.
3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
4. O Enunciado da Súmula n. 479 do col. STJ, aliás, estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
5. A responsabilidade do fornecedor somente será afastada se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, CDC).
6. Diante desse panorama, comprovada a conduta, o resultado e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, o reconhecimento da inexistência do negócio e da dívida dele oriunda é medida que se impõe.
7. Consequentemente, patente que a realização de cobranças insistentes e a inscrição do nome da autora no SERASA EXPERIAN lhe causaram transtornos que dão ensejo à compensação por danos morais, pois afetaram a sua idoneidade e conduta ilibada. Ademais, esta eg. Corte de Justiça tem entendimento dominante no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, de forma presumida.
8. O valor fixado (R$ 6.000,00) se revela proporcional e razoável à espécie, eis que observa o interesse jurídico lesado (honra e imagem), a gravidade do fato, a dimensão do dano, a culpabilidade e a condições econômica dos agentes, bem como a inexistência de culpa concorrente da vítima e as suas condições pessoais.
9. Apelação conhecida e não provida.